Tribunal: STF
Processo: HC 223913
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.  DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Renato Boabaid e Nívea Maria Dondoerfer Cademartori, advogados, em benefício de Altevir Seidel, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.12.2022, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 793.757/SC.



O caso



    2. Em 2.12.2022, o paciente foi preso em cumprimento de decisão da Desembargadora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no pedido de prisão preventiva n. 5067831-68.2022.8.24.0000/SC. 



    3. Ao argumento de manifesta ilegalidade na decisão da Desembargadora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que determinou a prisão preventiva do paciente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 793.757/SC no Superior Tribunal de Justiça. 



    Em 22.12.2022, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o requerimento de medida liminar e requisitou informações ao Tribunal de Santa Catarina. Consta da decisão monocrática:



    “Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, na medida em que, ao menos primo ictu oculi, o acórdão impugnado não se revela teratológico. 



    Os impetrantes discordam da suficiência da fundamentação adotada no ato coator, mas indubitavelmente não se pode falar em teratologia da decisão. Com efeito, a desembargadora fundamentou sua decisão em quatro pontos: (i) ser o paciente apontado como o principal responsável pela entrega de propina da Serrana Engenharia para dezenas de agentes públicos de diversas cidades catarinenses; (ii) haver provas robustas de encontro do investigado com agentes públicos; (iii) demonstrar o paciente elevada infiltração e conhecimento no mundo da criminalidade; e (iv) atuar o paciente de modo a inviabilizar qualquer aplicação de medida alternativa ao cárcere, apta a impedir a reiteração delitiva. 



    Não há que se falar, pois, em ausência de fundamentação. Já a eventual insuficiência desses argumentos não é matéria que possa ser conhecida em liminar em sede de plantão judiciário. 



    De igual modo, a possibilidade de substituição da privação de liberdade por medidas alternativas não é questão que se mostre, de plano, evidente – de modo que não se justifica a excepcional concessão de liminar em regime de plantão. 



    Assim, o exame de tais argumentos será feito por ocasião do julgamento do mérito do writ. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo” (fl. 524, e-doc. 2).



    4. Os impetrantes reiteram a alegação de manifesta ilegalidade na decisão que determinou e manteve a prisão do paciente no Tribunal de Santa Catariana e no Superior Tribunal de Justiça: “[I]sso porque, nitidamente demonstrada a ilegalidade, bem como o constrangimento ilegal e o perigo da demora da prestação jurisdicional que pode trazer danos irreparáveis ao PACIENTE, que ao contrário do que afirma a decisão que negou a liminar, não demonstra infiltração e conhecimento no mundo da criminalidade, sendo réu primário, com residência fixa e trabalho lícito, sendo mais que suficientes a aplicação de medidas alternativas a prisão, nesse momento processual, inclusive se entenderem necessário com o uso de tornozeleira eletrônica, a qual pode monitorar todos os passos do paciente”.



    Argumentam que “as investigações, no que toca ao PACIENTE ALTEVIR SEIDEL, apenas o apontam como um mero ‘mensageiro’, sem nenhuma atuação direta nos fatos investigados, não tem vínculo de chefia e nem mesmo empregatício com nenhuma das empresas investigadas e nem exerce cargo/função pública”.



    Asseveram que, “da análise de todos os fatos e provas existentes até esse momento processual, se comprova que medidas cautelares diversas da prisão, são sim suficientes para garantir a ordem pública, econômica, bem como a instrução penal e evitar reiteração de condutas que possam a vir a ser consideradas ilícitas, ao menos e especificamente com relação ao PACIENTE ALTEVIR SEIDEL”.



    Salientam que “a tese de influência nos processos licitatórios não pode ser atribuída a ele. Isso porque, Altevir não é empresário vinculado, ou mesmo funcionário da empresa Serrana. Da mesma forma, não é servidor público, não tem nenhuma possível influência nos fatos e pessoas investigadas. As investigações indicam que sua função seria apenas de realizar a tarefa de entregar valores”.



    Destacam que o paciente “I) possui residência fixa, II) possui bons antecedentes (jamais respondeu a qualquer outra ação penal ou investigações policial, III) possui e exercer trabalho lícito. E mais, considerando que a investigação não aborda qualquer delito com violência ou grave ameaça, entende o Supremo Tribunal Federal pela suficiência de medidas cautelares”.



    Questionam que, “mesmo o Ministério Público, com toda a sua estrutura, estando a par de todas as investigações durante mais de 1 ano, após realizadas as prisões e cumprimento das buscas e apreensões, terminadas as investigações, abrindo prazo para oferecimento de denúncia, no Ev. 573, vem ao autos para solicitar a prorrogação do prazo para oferecimento da denúncia, o que foi acatado pela autoridade coatora na decisão do Ev. 588, deferindo a prorrogação por mais 30 dias”.



    Afiançam “necessário ser observado por essa corte suprema, ainda, a não existência de contemporaneidade com os fatos investigados e a prisão decretada, além do fato do PACIENTE ser réu primário, de bons antecedentes, com residência e trabalho fixo. Fora o fato do pedido de dilação do prazo pelo Ministério Público para oferecimento de denúncia”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Excelentíssimos Ministros, estando suficientemente caracterizado o CONSTRANGIMENTO ILEGAL resultante das decisões que negaram ao RECORRENTE/PACIENTE a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas nos autos n. 5067831-68.2022.8.24.0000/SC e no HC n. 793757 – SC (2022/0405543-3) REQUER-SE, a esta Egrégia Corte de Justiça, 
seja a ordem LIMINARMENTE concedida, fazendo cessar 
o constrangimento ilegal ora suportado pelo RECORRENTE/PACIENTE, tornando-a definitiva após regular processamento, por ser a medida que mais se ajusta aos interesses da JUSTIÇA”. 



    5. A Ministra Rosa Weber, Presidente do Supremo Tribunal Federal, proferiu o seguinte despacho em 3.1.2023: “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora” (e-doc. 5). 



    6. Distribuída esta impetração veio-em a relatoria em 3.1.2023, por prevenção ao Habeas Corpus n. 190712/SP, nos termos do caput do 
art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. Em 12.1.2023, o Ministério Público de Santa Catarina juntou petição e documentos, requerendo:



      “a) vem manifestar interesse no feito e requerer seja intimado dos atos processuais subsequentes; b) postula o recebimento da presente petição e dos documentos anexos, manifestando-se: b1) pela redistribuição do feito por ausência de prevenção da Exma. Min. Ministra Cármen Lúcia; b2) pelo não conhecimento do writ, em razão da supressão de instância; e b3) no mérito, pela a denegação da ordem” (fl. 27, e-doc. 6)



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 793.757/SC.



    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES, HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA: VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.430-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.11.2022).



    11. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não se evidencia na espécie. 



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    Na decisão pela qual decretada a custódia preventiva do paciente, assentou-se: 



    “Investigações iniciais davam conta que a pessoa de ‘Mensageiro’, à época citado, seria Altevir Seidel, porquanto foram fornecidas algumas ERBs de Adelmo Alberti, restando identificado através de câmeras de monitoramento da Polícia Rodoviária Federal o veículo Fiat/Toro, placas QIU3B80, cor branca, de propriedade de fato de Altevir Seidel, como possível ‘Mensageiro’. 



    Em nova oitiva em sede de colaboração premiada, Adelmo Alberti confirmou com absoluta certeza ser Altevir Seidel o ‘Mensageiro’ da entrega de propinas para si, por meio do em reconhecimento por meio de inúmeras fotografias (Evento 1, VÍDEO23, dos autos n. 5012407-41.2022.8.24.0000). 



    Resumidamente, segundo as informações até então partilhadas, o ‘Mensageiro’, em tese, enviava mensagens previamente para agentes públicos, como Adelmo Alberti, por um número de telefone específico, informando local e hora para o recebimento de dinheiro vivo como propina, oriundo dos contratos com as Prefeituras. 



    Com o aprofundamento das investigações, através dos deferimentos das medidas cautelares diversas, no Evento 10 dos autos n. 5012407-41.2022.8.24.0000, restou apontado pelas investigações que Altevir Seidel, apontado como ‘Mensageiro’ realizava contatos com Adelmo Alberti, através de um pequeno e singelo aparelho celular, marca DL, modelo YC-210 (numeral 41 99237-3048 – IMEI 357476070848081), segundo os investigadores, destinado especificamente para contatos espúrios, haja vista que, conforme o Parquet, Altevir Seidel utilizar-se-ia do número 41 99901-6474 para contatos cotidianos. 



    Nos termos das informações trazidas na exordial de Evento 1 dos autos n. 5031166-53.2022.8.24.0000, percebe-se que o número celular de Altevir Seidel, supostamente utilizado exclusivamente para contatos espúrios, deixou de ser utilizado em julho de 2021 (Evento 1, ANEXO11, Página 12, deste procedimento), mesma época em que o colaborador premiado Adelmo Alberti foi preso.



    Conforme trazido pelo Grupo Especial Anticorrupção do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, o modus operandi do suposto pagamento de propinas feito por Altevir Seidel era através de contatos prévios, com um número de celular determinado, com mensagens SMS, no qual o ‘Mensageiro’ informava ao agente público o qual em que encontrar-se-iam para o pagamento da propina, em dinheiro vivo, por meio de envelopes com as iniciais do município. 



    O colaborador premiado havia relatado que as mensagens eram oriundas de um número de celular com DDD 41 e final 8, ao passo que através do cruzamento de dados do celular do colaborador premiado Adelmo Alberti, foi possível, segundo o Ministério Público, identificar o número de celular (41) 99237-3048 como o pertencente ao ‘Mensageiro’ e utilizado para o contato prévio para pagamentos de propinas por contratos com o Poder Público pelas empresas Serrana. 



    Conforme trazido pelo Ministério Público, Altevir Seidel, entre os meses de fevereiro e junho de 2021, enviou 18 mensagens SMSs à Adelmo Alberti, bem como 4 (quatro) mensagens de voz, o que corrobora as informações de contatos do mensageiro com o colaborador premiado previamente ao pagamentos das vantagens pecuniárias espúrias. 



    Com o aprofundamento das investigações, possível verossimilhança das alegações, quebra de dados telefônicos e telemáticos, interceptações telefônicas e diversas outras medidas deferidas, descobriu-se, segundo trazido pela equipe de investigação do Gaeco, o maior e mais complexo esquema criminoso para pagamentos de propina para agentes públicos e políticos da história do Estado de Santa Catarina (5067831-68.2022.8.24.0000, Evento 2, DOCUMENTACAO5, Página 1).



    Em suma, conforme ver-se-á nos capítulo seguintes, há elementos de indiciários de práticas criminosas por dezenas de prefeitos, servidores públicos, além de sócios e funcionários de empresas privadas que, em tese, estão ‘depenando’ os cofres de municípios catarinenses em mais de uma centena de milhões de reais, desconsiderados neste montante os lucros estratosféricos do suposto grupo criminoso. 



    A situação resumidamente, em tese, seria a seguinte. 



    Supostamente, as empresas do grupo Serrana, por meio de funcionários e/ou prepostos, mantém contatos espúrios com o alto escalão agentes públicos de dezenas de prefeituras catarinenses, e negociam a prévia vitória em procedimentos licitatórios, antes mesmo da própria realização dos certames, em valores superfaturados na casa dos milhões de reais, em troca do pagamento de propina para principalmente prefeitos e secretários municipais. 



    Colaborações premiadas dão conta de que 18% (dezoito por cento) dos valores de contratos públicos das empresas Serrana seriam destinadas para o pagamento de propina e que a atuação ilícita ocorreria em praticamente todos os municípios de sua atuação em Santa Catarina.



    Já, na recuperação de uma planilha apreendida com um dos sócios da empresa, restaram apontadas propinas na faixa de 13,09%. 



    Conforme ver-se-á em tópicos separados, segundo planilhas dos próprios sócios da empresa recuperadas por meio de dados telemáticos, em contratos que perfazem mais de R$ 34.300.000,00 (trinta e quatro milhões trezentos mil reais), apenas R$ 10.200.000,00 (dez milhões duzentos mil reais) seriam destinados em si aos trabalhos prestados, R$ 4.500.000,00 (quatro milhões quinhentos mil reais) seriam para corrupção de agentes públicos e incríveis R$ 19.500.000,00 (dezenove milhões quinhentos mil reais) seriam lucro da empresa corruptora. 



    Em números percentuais, 29,96% seria destinado à realização do serviço público, 13,09% de propina para agentes públicos e 56,95% para o grupo Serrana. 



    Sem qualquer atualização monetária, levando em consideração os relatos de que todos os municípios do estado em que a empresa trabalha na área de lixo possuem algum tipo de acerto’ e trabalhando com a menor faixa de propina de 13% e os lucros da empresa, conforme tabela recuperada de conta Google de um dos sócios da Serrana, tem-se que os valores pagos à título de propina à agentes públicos catarinenses podem passar dos R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) (isso com base nos 13,09% e não os 18% citados), ao passo que o lucro ilícito da empresa corruptora possivelmente já pode ter passado dos R$ 430.000.000,00 (quatrocentos e trinta milhões de reais). 



    Nos tópicos posteriores, demonstrar-se-á alguns indícios de superfaturamento em dezenas de contratos licitatórios, supostos encontros para entregas de propina e, muitas outras provas que, neste momento, trazem elementos de que, em tese, se estão à praticar diversos crimes. 



    Por fim, recentemente, o ex-prefeito de Canoinhas, Gilberto dos Passos, realizou acordo de colaboração premiada, em que acabou por trazer maiores indícios de todas as supostas artimanhas corruptas praticadas por agentes públicos e privados em face do patrimônio público dos municípios catarinenses, que já eram apuradas há meses por diversos outros elementos de prova e que, assim, tornam o fumus comissi delicti mais forte em desfavor dos investigados. (...)



    3.1 GRUPO SERRANA



    Conforme já apontado nas investigações do caso dos autos, as empresas do Grupo Serrana aparentemente detém, segundo o Gaeco, ‘grande fatia do mercado de prestação de serviços relacionadas a coleta de resíduos sólidos, iluminação pública e administração de aterros sanitários, dentro de sua faixa de atuação no Estado que vai especialmente do Norte ao Sul, Alto Vale do Itajaí, Vale do Itapocu e Planaltos Norte e Serrano’



    Pelo apurado, em tese, a empresa por intermédio de seus representantes e prepostos procura agentes públicos no intuito de facilitar sua contratação, inclusive fornecendo modelos de editais, onde constariam dispositivos que impossibilitariam a concorrência de outras empresas. 



    Depois de concretizada a contratação, em tese, a empresa, por meio do ‘Mensageiro’, identificado na investigação, passa a pagar propinas de forma periódica aos agentes públicos dos municípios aonde o contrato é celebrado, de maneira periódica. 



    Dezenas são os relatos e indícios da ocorrência de fraudes 
à licitações em ao menos duas dezenas de municípios 
catarinenses, sempre sob o mesmo modus operandi, e com superfaturamento/sobrepreço que passam dos milhões de reais. (...)



    4. PRISÃO PREVENTIVA (...)



    Em suma, há a evidente necessidade da prisão preventiva, conforme argumentado pelo Ministério Público em seu requerimento, para ‘estancar a sangria dos cofres públicos de inúmeros municípios catarinenses’ que aparentemente estão sendo depenados pelo grupo Serrana e diversos agentes públicos. (...)



    Desta feita, a gravidade concreta da conduta, consubstanciada numa organização criminosa extremamente complexa, formada por agentes públicos e privados, no que se apura ser o maior caso de corrupção vigente (e talvez da história) de Santa Catarina é de gravidade concreta e periculosidade social acentuada, sendo por necessária a prisão preventiva para garantir a ordem pública e, por via de consequência, são inaplicáveis quaisquer medidas alternativas ao cárcere, haja vista que as condutas inclusive, em tese, são realizadas por meio de prepostos e meios digitais. 



    Embora sejam investigados dezenas de municípios, a justificativa ministerial e que, me parece pertinente, é a necessidade da prisão preventiva daqueles que aparentemente, por ora, restam indícios mais robustos de que permanecem agindo de maneira delinquente ou que existe o risco de permanecerem soltos, notadamente pelo histórico criminal. 



    Assim, o que se percebe é que mesmo havendo indícios de práticas criminosas em várias dezenas de municípios, a prisão daqueles que foi demonstrada contemporaneidade nas condutas e/ou periculosidade social ativa, denotam a forma mais eficaz de acautelar a ordem público por ora. 



    Ademais, o poderio financeiro e político dos investigados é tão grande que, certamente, sua soltura poderia impedir a colheita de eventual instrução criminal, colocando em risco e trazendo medo à eventuais testemunhas e servidores que, em tese, podem ter conhecimento dos fatos apurados. 



    Além de tudo isso, faço ainda alguns apontamentos de periculum libertatis mais específicos de cada investigado com representação por prisão preventiva. (...)



    4.6 ALTEVIR SEIDEL 



    Os elementos indiciários de materialidade a autoria delitiva do investigado foram discorridos em toda esta decisão, possuindo tópico ainda específico no item 3.1.4. 



    O periculum libertatis foi elencado durante todo o capítulo 4 desta decisão, mas ainda há algumas circunstâncias que podem ser ditas em complemento, no que se refere ao ora investigado. 



    Como exaustivamente citado neste decisum, o investigado Altevir Seidel (‘Mensageiro’) é apontado como o principal responsável pela entrega de propina da Serrana Engenharia para dezenas de agentes públicos de diversas cidades catarinenses.



    Há diversas imagens de encontro do investigado com agentes públicos, extrações de dados de encontros e contatos, filmagem de maços de dinheiro em frente à casa de um prefeito, etc.



    Basicamente, se existe o maior esquema de corrupção da história de Santa Catarina, é devido a atuação de Altevir Seidel na entrega de dinheiro vivo’ para prefeitos e outras autoridades. 



    O investigado demonstra elevada infiltração e conhecimento no mundo da criminalidade, ao ponto de ter parado de utilizar o veículo que estava sendo monitorado, bem como alterar constantemente suas linhas telefônicas, o que igualmente inviabiliza qualquer aplicação de medida alternativa ao cárcere, porquanto não impediria que o investigado voltasse a delinquir. 



    Desta feita, diante do risco à reiteração delitiva, o modus operandi, a gravidade concreta da conduta e a posição de destaque do investigado, torna-se por necessário decretar sua prisão preventiva” (fls. 198-201, 275-276, 280-281, e-doc. 2).



    13. A periculosidade concreta do acusado, assentada pelas instâncias antecedentes, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, é fundamento idôneo para manutenção da medida cautelar decretada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.217-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).



     
 “Habeas corpus. 2. Homicídio praticado mediante concurso de agentes (art 121, caput, c/c art. 29, do CP). 3. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade do acusado. Concreta probabilidade de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Demora na conclusão do inquérito. Alegação superada. Audiência de instrução e julgamento designada. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC n. 112.547, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.10.2013).



    14. Quanto ao alegado constrangimento ilegal pela ausência de contemporaneidade da custódia cautelar decretada, é pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    Na espécie, as instâncias antecedentes assentaram a contumácia delitiva do paciente, evidenciando o risco concreto e atual à garantia da ordem pública, não tendo desaparecido, portanto, a contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão cautelar, nos termos do § 2º do art. 312 do Código de Processo Penal. Este Supremo Tribunal já decidiu que, “ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC n. 183.167/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020). 



    Este Supremo Tribunal assentou que “a aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa” (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20.3.2019). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE QUINZE ANOS FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: PARÂMETRO RELACIONADO À ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 214.344-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 189.118, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.11.2020). 



    15. Para rever a conclusão da origem sobre a autoria e a materialidade imputadas ao paciente pelos crimes investigados, seria necessário o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores antecedentes, procedimento incabível em habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    16. A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público de Santa Catarina não pode ser acolhida. Na espécie, verifica-se tramitação regular do feito e ausência de indicação de desídia das instâncias ordinárias. 



    O Ministério Público de Santa Catariana requereu à Desembargadora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Relatora dos autos n. 5067831-68.2022.8.24.0000/SC, prorrogação de prazo para o oferecimento da denúncia em trinta dias, a contar de 21.12.2022 
(fls. 310-317, e-doc. 2). Na decisão pela qual deferido esse pedido, consta a seguinte fundamentação:



    “Júlio Fabbrini Mirabete leciona que ‘a duração da instrução deve ser considerada sempre com relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de razoabilidade’ (Código de processo penal interpretado, 8. ed., São Paulo: Atlas, 2000. p. 900). 



    Outrossim, ‘é firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que comprome